Tribunal: TJDFT
Processo: 0730034-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730034-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA MICAELA DA SILVA ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLA MICAELA DA SILVA ARAÚJO (autora) contra a decisão (ID 72494039) que, nos autos de ação de procedimento comum, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o parcelamento das custas iniciais em quatro vezes com o recolhimento da primeira parcela no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. A recorrente deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo, requerendo a concessão antecipada de tutela, para conceder os benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do seu sustento e de sua família. Tece considerações que suas despesas mensais são elevadas por possuir diversos empréstimos consignados e tem 70% da sua renda comprometida. Argumenta que considerar apenas a remuneração bruta da agravante não poderia ser suficiente para o indeferimento da gratuidade, devendo ser analisada a situação econômica da parte concretamente. Assevera que o valor líquido que recebe está comprometido por empréstimos com descontos em conta realizados pelo réu, sendo impedida de custear despesas ordinária como saúde, alimentação, moradia, telefone, internet, energia, água, além de dívidas de consumo. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela para conceder os benefícios da gratuidade, subsidiariamente, o efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo na forma do art. 101, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto o imediato pagamento das custas processuais iniciais, ainda que parceladas, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso. Pelos mesmos motivos, deve ser indeferida a concessão antecipada da gratuidade que demanda a análise final deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela e CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, determino o sobrestamento da exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora